Tribunal: CARF
Processo: 10680.723124/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.723124/2008-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.733 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CLAUDIO ROBERTO VIEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal. Entretanto, elementos
de prova adicionais aos simples recibos devem ser expressamente solicitados
pela autoridade fiscal e, caso a solicitação não seja atendida, sua falta deve ser
indicada no documento de lançamento como justificativa para a glosa efetuada,
para que o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$
22.809,68, bem como dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 7.627,96, a juízo
da autoridade lançadora, ambas as infrações lançadas por não atendimento à intimação fiscal, a
juízo da autoridade lançadora.
O contribuinte apresentou impugnação onde alega que atendeu sim à intimação,
conforme consta na cópia do Termo de Intimação fiscal, apresenta os comprovantes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723124/2008-74
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723124/2008-74

pagamento ao PGBL da Caixa Vida e Previdência e à Unimed BH e para as demais despesas
médicas apresenta os recibos de pagamento e relatórios dos profissionais prestadores, defende
que os recibos comprovam os pagamentos.
Após receber resposta de diligência requerida e análise dos fatos, argumentos e
documentação disponível, a DRJ em Belo Horizonte/MG manteve parcialmente o lançamento,
considerando que algumas das despesas não foram comprovadas. Do voto do acórdão 02-26.207
da 5a Turma da DRJ/BHE (fl. 187 e segs.):
“NULIDADE DO LANÇAMENTO
(...)
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
do presente Auto de Infração, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, e alterações posteriores).
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS
No que se refere às despesas médicas está sendo aceito por esta julgadora o
pagamento à Unimed, no valor de R$ 1.714,68, valor este que consta do documento de
fl. 39.
Quanto às demais despesas médicas, vejamos.
(...)
No caso, o contribuinte argumenta que os recibos e as declarações que instruem
a impugnação são hábeis para comprovar que faz jus às deduções pleiteadas. Tal
argumento, entretanto, não afasta o acerto do lançamento, como poderemos ver a
seguir.
(...)
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil- e idônea d:ós'bS'fóSÍefetúados. Registre-se que
em defesa do interesse público, é entendimento desta Turma ,d0 Julgamento que, para
gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade
de simples recibos e declarações, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e
o pagamento realizado.
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento dos valores pagos aos profissionais elencados em sua Declaração de Ajuste
Anual Entretanto, não o fez. Instado por esta DRJ a fazer a mencionada comprovação
não atendeu à intimação, com a alegação de que havia comprovado o efetivo
pagamento na fase fiscalizatória e que os documentos foram extraviados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, conforme detalhado no início do
presente voto.
Portanto,
as
invocadas
declarações
firmadas
pelos
profissionais,
desacompanhadas de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e da
prestação dos serviços, não têm o valor probatório pretendido pelo contribuinte.
Por todo o exposto e considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972),
cabe manter as glosas das despesas médicas, excetuando-se o pagamento à Unimed
que foi restabelecido, eis não restaram comprovados os efetivos desembolsos.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723124/2008-74

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Quanto à contribuição à previdência privada ficou comprovado o seu
pagamento, de acordo com o documento de fl. 38 pelo que deve ser
restabelecida a dedução pleiteada a este título, no valor de R$7.627,96.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções das despesas com previdência privada, no valor de
R$ 7.627,96 e com a Unimed BH, no valor de R$ 1.714,68, e para manter as demais glosas de
despesas médicas.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 223 e segs., no
qual, quanto á parte recorrida, repisa suas razões trazidas na impugnação e enfatiza que, ao
contrário do que apontou a notificação de lançamento, apresentou em 04/07/2008 os documentos
em resposta à intimação fiscal de 09/06/2008, conforme atestado na cópia da intimação, e insiste
em que os recibos e declarações apresentados, emitidos pelos profissionais prestadores dos
serviços, são hábeis e idôneos a comprovar as despesas, que a Relatora do acórdão recorrido, ao
basear-se na diligência formulada, inova o libelo fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A DRJ restabeleceu as deduções das despesas com previdência privada, no valor
de R$ 7.627,96 e com a Unimed BH, no valor de R$ 1.714,68, logo esses pagamentos passam a
constituir matéria preclusa, não sendo objeto do presente julgamento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e relatórios dos
profissionais relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Helena Jorge Mitre, no
valor de R$ 5.600,00, Maria Cristina Vieira Braga, no valor de R$ 5.250,00, Renato del Debbio
Zica, no valor de R$ 7.000,00, Rachel Fernandes Rocha, no valor de R$ 2.225,00 e Patrícia
Brochado Teixeira, no valor de R$ 1.020,00, totalizando R$ 21.095,00, são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723124/2008-74

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco, quando ocorre, da
apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva
dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo
da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao
solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na composição de
um conjunto probatório com vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723124/2008-74

dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fls.13 e segs.) que a justificativa apontada pelo fiscal para a
glosa das deduções de despesas foi, in verbis, a seguinte:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********22.809,68, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.

Ocorre que ficou comprovado nos autos que a situação apontada de não
atendimento à intimação não ocorreu, pois consta da cópia do termo de intimação fiscal acostada
(fl. 77) a observação “Atendido em 04/07/2008” assinada pela auditora fiscal Vânia Maria
Barbosa. Logo, os recibos foram entregues anteriormente à lavratura da notificação, que se deu
somente em 01/09/2008. Desta forma, a informação na notificação de que “o contribuinte não
atendeu a intimação até a presente data” é equivocada, resultado possivelmente de algum
desencontro havido na recepção e encaminhamento dos documentos na repartição da Receita
Federal. Observa-se que a intimação fiscal solicita, de forma genérica, “comprovantes originais e
cópias das despesas médicas”. Não há então nos autos qualquer análise do Fisco sobre os
documentos entregues.
Os recibos apresentados atendem às formalidades legais, até mesmo porque esse
particular aspecto não é questionado pelo turma julgadora da DRJ. O que fez a instância ad quo
foi requerer em diligência que o interessado fosse intimado “a comprovar mediante cópias de
cheques ou se feito em espécie, com extratos bancários, coincidentes em data e valores os
pagamentos efetuados aos profissionais da área de saúde que lhe prestaram serviços no ano-
calendário 2006.”
Em não trazidos aos autos os elementos solicitados na diligência efetuada, a DRJ
concluiu por considerar as despesas não comprovadas, por não restarem comprovados os efetivos
desembolsos.
Ora, a comprovação do efetivo pagamento por meio de outros documentos além
dos simples recibos não foi solicitada na intimação fiscal e nem a sua falta foi expressamente
apontada pela Fiscalização no documento de lançamento.
O julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade
fiscal para o lançamento, se as entender corretas, valendo-se inclusive de diligências, se
necessárias a dirimir dúvidas que por ventura possam estar a obstruir a formação de sua livre
convicção, entretanto, não deve inovar na lide com novas exigências, caso contrário o litígio
tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Desta forma, como o contribuinte apresentou os respectivos recibos, ainda
acompanhados de declarações dos profissionais, entendo que devem ser restabelecidas as
deduções a título de despesas médicas dos pagamentos efetuados a Helena Jorge Mitre, no valor
de R$ 5.600,00, Maria Cristina Vieira Braga, no valor de R$ 5.250,00, Renato del Debbio Zica,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723124/2008-74

no valor de R$ 7.000,00, Rachel Fernandes Rocha, no valor de R$ 2.225,00 e Patrícia Brochado
Teixeira, no valor de R$ 1.020,00, totalizando R$ 21.095,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital